Tribunal: TJDFT
Processo: 0755587-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755587-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA QUEIROZ ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de CARLA QUEIROZ ALVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 246985969, na origem, integrada pela decisão ID 254076698, na origem), que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0711608-59.2022.8.07.0018, determinou o recolhimento de custas pelo ente público para execução de honorários sucumbenciais. Confira-se a decisão Agravada: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 242549995), sobre a qual o autor se manifestou (ID 245876400 e 246722289). DECIDO. Sustenta o réu que o Distrito Federal não tem legitimidade para ajuizar cumprimento de honorários de sucumbência, pois não é o titular do crédito, mas o autor afirmou que a questão está pacificada no TJDFT. O §19 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. A questão está disciplinada no artigo 7o da Lei no 5.369/2014, que dispõe: “ Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. A gestão desses recursos é de competência Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme Lei Distrital no 2/.605/2000. Essas normas demonstram de forma clara que a natureza da verba de sucumbência é privada e pertence aos procuradores e não ao Distrito Federal e o fato dos recursos serem geridos pelo referido Fundo não retira essa natureza privada e tampouco o Ente passa a ser titular do crédito. No tema repetitivo 195 o Superior Tribunal de Justiça também firmou tese que não se exclui a legitimidade da parte para requerer cumprimento de honorários de sucumbência e conforme artigo 927 do Código de Processo Civil esta magistrada está obrigada a seguir a referida tese. No entanto, deve ser ressaltado que esses entendimentos no sentido de legitimidade da parte para requerer cumprimento de sentença de honorários de sucumbência gera uma situação no mínimo estranha, pois afronta diretamente a norma do artigo 18 do Código de Processo Civil ao permitir se pleitear direito alheio em nome próprio. Diante desta situação é necessário buscar-se uma compatibilidade entre essas decisões em que se possibilitar a parte figurar no polo ativo de cumprimento destinado ao recebimento de crédito do qual não é titular, por isso, tem-se que, apesar dessa permissão (com a qual essa magistrada definitivamente não concorda) o crédito não é da parte, razão pela qual não se pode estender ao cumprimento de sentença os benefícios da Fazenda Pública. Dessa forma, tem-se que deve ser reconhecida a legitimidade do Distrito Federal, mas sem os benefícios da Fazenda Pública, por isso, deve procedido o recolhimento das custas processuais. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação às custas processuais essas podem ser recolhidas ao final, conforme estabelecido na Lei no 15.109/2025. Contudo, o réu arguiu a inconstitucionalidade dessa norma porque fere o princípio da isonomia e, de fato, ao estabelecer essa norma privilégio exclusivo aos advogados está ferindo a isonomia com as demais pessoas, portanto, trata-se, de norma efetivamente inconstitucional. Assim, acolho o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma para determinar ao autor o recolhimento das custas processuais. Em face das considerações alinhadas concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor comprovar o recolhimento das custas deste procedimento, sob pena de extinção. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão viola a legislação aplicável e a jurisprudência do TJDFT, pois o Distrito Federal goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, incluindo a isenção de custas e dispensa de preparo recursal; 2) tais prerrogativas estão previstas no art. 91 e art. 1.007, §1o, do CPC, bem como no Decreto-Lei no 500/69 e na Lei no 9.289/96; 3) a manutenção da decisão agravada causará prejuízo ao interesse público e ao funcionamento do Judiciário, que poderá ter de processar nova demanda sobre o mesmo tema. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela legislação de regência e pela jurisprudência consolidada do TJDFT, que reconhece a isenção de custas à Fazenda Pública inclusive em cumprimento de sentença. Sustenta que o perigo de dano decorre da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, com prejuízo ao ente público e à eficiência da prestação jurisdicional. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a incidência das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O preparo recursal não foi recolhido em face do objeto do presente recurso. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). A controvérsia recursal consiste em se verificar a exigibilidade ou não de recolhimento de custas pelo Distrito Federal, quando por ocasião do cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais dos advogados que integram o corpo de profissionais deste ente. O pano de fundo, nesse caso, envolve debate sobre a isenção de custas estabelecida no art. 185, inc. I do Provimento Geral da CGJ aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, bem como no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e no art. 4o da Lei no 9.289/96. Os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, conforme o art. 23 da Lei 8.906/94 e o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014. Embora geridos pelo Fundo PRÓ-JURÍDICO, não integram o patrimônio público nem constituem receita do Distrito Federal. Trata-se de verba de caráter privado e alimentar. A isenção prevista no art. 185 do Provimento Geral da CGJ e nas leis (Decreto-Lei 500/69 e Lei 9.289/96) aplica-se a demandas de interesse público, não a execuções que visam créditos privados. Interpretar essas normas de forma literal desvirtua sua finalidade. O TJDFT já decidiu que a isenção da Fazenda Pública não se estende aos advogados quando buscam verbas particulares. A jurisprudência reconhece que, nessa situação, o procurador atua como advogado privado, não justificando o benefício. Como o Distrito Federal figura no polo ativo para viabilizar a execução, deve arcar com as custas, evitando uso indevido da prerrogativa pública para atender interesse privado. A súmula 306 do STJ não afasta essa obrigação. Portanto, não há violação às normas que concedem isenção à Fazenda Pública, pois estas não contemplam hipóteses em que o ente atua para satisfazer créditos privados. Nada obstante, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que determinou o recolhimento de custas pelo ente público para execução de honorários sucumbenciais, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 13:46:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador